Tribunal: TJSP
Processo: 1009551-46.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos. Inconformismo da parte embargante. Contrato de locação de imóvel comercial. Inadimplemento e rescisão antecipada incontroversos. Não demonstrado que enfrentou condições econômicas adversas decorrentes da pandemia do coronavírus. "Pacta sunt servanda". Incidência do artigo 421 do Código Civil. Precedentes.

Ementa:
APELAÇÃO. Embargos à execução. Sentença que julgou parcialmente procedente os embargos. Inconformismo da parte embargante. Contrato de locação de imóvel comercial. Inadimplemento e rescisão antecipada incontroversos. Não demonstrado que enfrentou condições econômicas adversas decorrentes da pandemia do coronavírus. "Pacta sunt servanda". Incidência do artigo 421 do Código Civil. Precedentes. Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva a uma das partes contratantes e extrema vantagem da outra parte que dependem de prova. Multa pela rescisão antecipada devida. Resolução unilateral do contrato por alegada dificuldade financeira para continuidade do pactuado não comprovada. Penalidade pactuada sem possibilidade de redução. Sentença mantida. Recurso improvido.